Tribunal: STF
Processo: Rcl 78057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no Processo 0084522-18.2024.8.19.0000, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    O reclamante esclarece que:



    [...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento (doc. 1, p. 2).



    Narra o seguinte:



    Em decorrência de sua experiência, celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução os serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. 



    Ao término do referido Contrato de Gestão, o Estado do Rio de Janeiro não adimpliu com suas obrigações quanto à efetividade dos repasses, havendo processo administrativo em trâmite objetivando apurar o crédito do ora Reclamante. 



    Por esta razão, o ora Reclamante vem sofrendo inúmeras ações judiciais no âmbito civil e trabalhista a fim de cobrar valores devidos pela prestação de serviços, inclusive a que foi objeto da sentença prolatada pela 1ª Vara Regional da Barra da Tijuca. 



    Assim, em síntese trata-se de Ação Monitória movida por HYPNOS E MORPHEU SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA ao argumento de que houve o inadimplemento do pagamento da nota fiscal nº 16, referente ao período de prestação de serviço no mês de julho de 2021 e a nota fiscal nº 18 referente ao período de prestação de serviço no mês de agosto de 2021, totalizando o valor de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais). (Doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo STF no julgamento da mencionada ADPF, ao manter o bloqueio de valores de conta-corrente vinculada ao Contrato de Gestão 018/2020, firmado com o Município de Maricá, o qual sequer é parte na ação monitória de origem, que diz respeito a contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro.



    Argumenta o reclamante:  



    A decisão vergastada apresenta um relatório suscinto e detalhado dos fatos e razões apresentadas pelo ora Reclamante, que se amoldam perfeitamente ao escopo dessa ADPF, pois a decisão judicial manteve a penhora de recursos públicos repassados pelo Município de Maricá, vinculados ao Contrato de Gestão 018/2020, para pagamento de dívida que não tem relação com o contrato que originou a dívida dos autos nº 0260332-09.2021.8.19.0001. 



    A decisão a qual manteve o bloqueio contraria o entendimento da ADPF 664-Es e afronta os princípios constitucionais supramencionados, inclusive dos direitos à vida (art. 5º, caput), à saúde (art. 6º e art. 196) e das parcerias por convênio (art. 199, §1º).



    Isto porque, como amplamente exposto, a dívida objeto da sobredita ação monitória é oriunda do Contrato de Gestão nº 018/2020, cujo objeto consistiu no apoio a gestão, operacionalização e execução os serviços de saúde do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher, violando, assim o entendimento arrazoado na ADPF 664-Es e nos princípios constitucionais.



    [...]



    Não obstante o claro conhecimento dos fatos e análise das provas carreadas aos autos, a 1ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca/RJ, seguida pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consignaram o FUNDAMENTO da decisão que afronta a ADPF nº 664/ES, e indefere a revogação da penhora realizada: [...]



    Diverso do fundamento utilizado na decisão atacada, a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui investimentos (faturamentos) como já decidido por este E. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 1.923-5/DF, que assegurou a natureza convenial aos contratos de gestão, onde os recursos repassados são objeto de rígida prestação de contas prevista no art. 70 da Constituição Federal.



    [...]



    Dessa forma, a decisão posta à análise, portanto, desafia frontalmente às decisões do STF, seja no âmbito da ADPF nº 664/ES ou na ADI nº 1923/DF, pois a natureza convenial do contrato de gestão é matéria pacífica nesta Suprema Corte, não podendo ser tratado como simples contrato de prestação de serviço, nem tampouco constituem os recursos repassados como faturamento, apto a permitir indiscriminados bloqueios em virtude da verba pública repassada não se desnaturar, constituindo obrigação da Organização Social a prestação de contas de todos os gastos a fim de COMPROVAR QUE TODO O RECURSO RECEBIDO É APLICADO NO CONTRATO A QUAL É VINCULADO, inexistindo, portanto, qualquer lucro ou superávit. 



    É fundamental ressaltar que o presente pedido de liberação de valores não tem como objetivo se furtar ao pagamento do valor devido, mas tão somente garantir que o direito individual de recebimento dos valores não prevaleça em face do interesse coletivo na manutenção dos serviços de saúde, uma vez que caso seja mantido o bloqueio, a população a qual necessita do serviço público de saúde será diretamente afetada tendo em vista que o Reclamante não possuirá recursos para executar o Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá (doc. 1, pp. 14-20 – sem os grifos do original).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora:   



    [...]



    2- Rejeito a impugnação à penhora realizada nas contas bancárias da devedora, o que faço com fundamento sedimentado no E. TJRJ, assente no sentido de que, uma vez transferidos valores do ente público para à organização social, tal verba perde a sua natureza pública e pode ser constrita, não havendo que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC (doc. 42, p. 2).



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento:



    [...]



    No caso dos autos, não se comprovou que a quantia bloqueada tem origem em recurso público e destina-se à execução de serviços de saúde pública. A informação quanto ao número da conta bancária, por si só, não confirma a impenhorabilidade do quantitativo objeto de constrição (doc. 42, p. 4).



    Por último, eis a ementa do acórdão que desproveu o agravo de instrumento:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PÚBLICA DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, para atacar decisão que determinou a penhora de valores em conta da Organização Social devedora. 



    2 - O argumento defensivo é de que a verba é impenhorável, pois a conta é utilizada para receber verbas públicas do Município de Maricá, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 18/2020. 



    3 - O art. 833, inciso IX, do CPC, protege recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, desde que demonstrada sua destinação pública exclusiva. 



    4 - A mera declaração do Município de que os recursos são destinados à saúde pública e o ajuste contratual que prevê conta exclusiva para tal finalidade não são suficientes, por si só, para afastar a penhora, especialmente diante da possibilidade de outras fontes de receita descritas no contrato. 



    5 - Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de demonstração cabal da origem e destinação pública exclusiva dos valores constritos para a incidência da regra de impenhorabilidade. 



    6 – Ausente a prova de que o quantitativo bloqueado tem origem e destinação exclusivamente públicas, a decisão proferida em primeiro grau deve ser mantida. 



    7 – Desprovimento do recurso (doc. 42, p. 11).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria.  



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator